Tribunal: TJMT
Processo: 0010187-76.2017.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010187-76.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE MAMORE FERREIRA - CPF: 396.406.201-49 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL –
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Nos termos da Súmula 576 do STJ, “ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.

3.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por JOSE MAMORE FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSE MAMORE FERREIRAem face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para conceder o o benefício previdenciário de auxílio doença, no valor de 91% do salário de benefício, em favor do apelante, com início do benefício (DIB) em 16/06/2016, implantação (DIP) na data da sentença e cessação em 15/09/2017, com a sua devida submissão a programa de readaptação profissional ofertado pelo apelado, devendo os valores pretéritos ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs

4.425/DF e 4.357/DF.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, apesar de constar a incapacidade parcial e temporária, eis que deve ser levada em consideração a idade avançada e atividade habitual desempenhada, que é incompatível com a doença do qual é portador.

Alega que não se pode deixar de considerar o fato de que o apelante está definitivamente excluído do mercado de trabalho, o que também certamente enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ainda, aduz que não sendo esse o entendimento, não há como se estabelecer um termo final do benefício com base em mera estimativa do médico.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da aposentadoria por invalidez e caso não seja esse o entendimento, seja afastada o termo estabelecido para a cessação do benefício concedido.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme certidão – id. 12684547-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id.

33845994 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto por JOSE MAMORE FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres na ação para concessão de benefício previdenciário em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para conceder o o benefício previdenciário de auxílio doença, no valor de 91% do salário de benefício, em favor do apelante, com início do benefício (DIB) em 16/06/2016, implantação (DIP) na data da sentença e cessação em 15/09/2017, com a sua devida submissão a programa de readaptação profissional ofertado pelo apelado, devendo os valores pretéritos ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs

4.425/DF e 4.357/DF.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais em ambos os recursos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há os requisitos exigidos na legislação específica
para a concessão da aposentadoria por invalidez, bem como se há possibilidade de fixação de termo final do benefício incontroverso (auxílio-doença).

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade parcial e temporária para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, como se vê:

Quesitos do juízo

1. Aparte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim. Ortopédica.

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Parcial.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária.

Quesitos do INSS

1. Qual a idade do autor?

Resposta: 58 anos.

2. Qual o grau de escolaridade declarado pelo autor?

Resposta: 1a série.

3. Qual a atividade laborativa habitual do autor? Quais outras atividades laborativas já exerceu anteriormente?

Resposta: Pedreiro. A mesma.

(...)

15. Caso seja constatada a incapacidade parcial e permanente para o trabalho:

a) para quais espécies de atividade laborativa a parte autora se encontra apta?

Resposta: Que não exerça o esforço físico.

b) há possibilidade de cumprimento de programa de reabilitação profissional, considerando no caso concreto, a condição física da parte autora? Em caso positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas?

Resposta: Talvez. A parte autora relata que nunca exerceu outra atividade que não a habitual.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária e parcial do apelante para o exercício da atividade laboral que exercia.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei no 8.213/91

Logo, em princípio, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária e parcial, não estariam preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Por outro lado, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado sempre exerceu a função de pedreiro, possuindo baixo grau de escolaridade (1a série do ensino fundamental) e consta atualmente com 61 anos, idade considerada avançada, além da limitação funcional.

Em que pese existirem chances de recuperação da capacidade laborativa ou mesmo reabilitação profissional, tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, deve se obedecer ao entendimento disposto no art. 43 da Lei no 8.213/1990, bem como na Súmula 576 do STJ
, in verbis:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Do dispositivo legal conjuntamente com a referida súmula, é possível se extrair que efetuado o pedido administrativo no INSS, o termo inicial para a concessão do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença ou data do requerimento administrativo, enquanto que caso ausente o requerimento junto ao INSS, o termo inicial se dá a partir da citação válida.

Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, percebe-se que foi realizado requerimento administrativo junto ao INSS em 16/06/2016, no qual não foi constatada qualquer incapacidade laborativa, data essa que deve ser considerada o termo
a quo
da referida aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para condenar o INSS a implantar o benefício da aposentadoria por invalidez ao apelante, desde 16/06/2016, bem como determinar o pagamento dos valores retroativos com correção monetária de cada parcela devida pela variação do INPC, conforme estabelecido no art. 41-A da Lei no 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020